Tribunal: TJPA
Processo: 0814392-63.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814392-63.2019.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: PEDRO LIMA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER BENEFÍCIO ADEQUADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que, em ação previdenciária, concedeu benefício por incapacidade temporária ao autor, embora tenha sido pleiteado auxílio-acidente, sob o argumento do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao conceder benefício diverso do requerido e (ii) analisar qual o benefício previdenciário efetivamente devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários autoriza o magistrado a conceder prestação diversa da requerida, desde que preenchidos os requisitos legais, não configurando julgamento extra petita, em razão da natureza protetiva do direito previdenciário.

4. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização dos limites do pedido em demandas previdenciárias, com vistas à concessão do benefício mais adequado à situação fática do segurado.

5. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela definitiva decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

6. O laudo pericial judicial, meio de prova técnico idôneo e imparcial, concluiu a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente, com redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que possível a reabilitação para outras funções.

7. Preenchido os requisitos da Lei nº 8.213/91, é devida a concessão do auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória.

8. A jurisprudência consolidada, especialmente o Tema 862 do STJ, estabelece que o termo inicial do auxílio-acidente deve coincidir com o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, sujeitando-se, se for o caso, à prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada para adequação do benefício concedido.

Tese de julgamento:

a. Não configura julgamento extra petita a concessão de benefício previdenciário diverso do pleiteado, quando presentes os requisitos legais, em razão do princípio da fungibilidade

b. A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela definitiva decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27 de abril a 05 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida nos autos da ação previdenciária ajuizada por Pedro Lima da Costa, que objetivava a concessão de auxílio-acidente.

O autor, ora apelado, sofreu acidente de trabalho em 10/10/2006, quando uma peça de madeira foi jogada por uma máquina de plainadeira de fazer lambril, o atingindo no braço. Narra que após passar por cirurgia, ficou sem movimento e força na mão. Foi concedido auxílio-doença entre 25/10/2006 a 17/05/2007.

A Sentença de
ID 25813479
julgou procedente o pedido, não para conceder o benefício de auxílio-acidente pleiteado na inicial, mas para determinar o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença), com efeitos financeiros retroativos à data do ajuizamento da ação, diante da incapacidade parcial e permanentemente para retornar à atividade laboral que exercia.

Em sede de apelação (
ID 25813480
), sustenta a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que o autor formulou pedido exclusivo de concessão de auxílio-acidente, enquanto a sentença deferiu benefício diverso. Além disso, afirma ser inaplicável o princípio da fungibilidade entre o auxílio-acidente e os benefícios por incapacidade, sob o fundamento de que o primeiro pressupõe a capacidade laborativa com redução funcional, ao passo que os demais exigem incapacidade para o trabalho, havendo incompatibilidade lógica entre os institutos.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 25813482.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se absteve de manifestação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a sentença incorreu em julgamento
extra-petita
, considerando que o juízo
a quo
concedeu auxílio-doença, enquanto o autor havia solicitado a concessão de auxílio-acidente.

As ações previdenciárias submetem-se a uma lógica própria, fortemente influenciada pelos princípios da proteção social, da dignidade da pessoa humana e da efetividade dos direitos fundamentais sociais.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido da plena aplicabilidade do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, segundo o qual não está o magistrado adstrito à nomenclatura do benefício pleiteado, podendo conceder aquele efetivamente devido à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Dessa forma, encontra-se consolidado, tanto no âmbito desta Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não há nulidade por julgamento extra ou ultra petita quando o julgador concede benefício previdenciário diverso daquele postulado, ainda que de ofício, desde que preenchidos os requisitos legais pertinentes.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO BENEFÍCIO DEFERIDO, APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) IV. No presente Recurso Especial, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, o segurado recorrente sustenta violação ao art. 493 do CPC/2015, ao fundamento de que a concessão de benefício diverso do requerido na petição inicial não configura julgamento extra petita, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido.

V.
Conforme a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, em matéria previdenciária pode-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não configurando julgamento extra petita a concessão de benefício diverso do requerido, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, tendo em vista a relevância da questão social que envolve a matéria
. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.984.820/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/06/2022; REsp 1.826.186/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2019; AgInt no AREsp 1.344.978/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019; AgRg no REsp 1.105.295/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, DJe de 29/11/2012; AgRg no REsp 801.193/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJU de 15/05/2006.

VI.
Tendo o Tribunal de origem concluído pela ocorrência de julgamento extra petita, na medida em que a sentença teria extrapolado os limites do pedido apresentado pela parte autora na exordial, decidiu em descompasso com o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, devendo o acórdão recorrido ser reformado, a fim de reconhecer a possibilidade de concessão de benefício diverso do requerido na petição inicial, desde que preenchidos os requisitos legais do benefício deferido.

VII. Recurso Especial parcialmente provido, para, constatada a inexistência de julgamento extra petita, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga no julgamento dos recursos de Apelação, interpostos pelo segurado e pelo INSS.

(REsp nº 2.016.777/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 2ª Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023) (GRIFO)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PECULIARIDADES DA DEMANDA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. PROTEÇÃO AO HIPOSSUFICIENTE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NÃO HÁ ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO AUTOR. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não é incomum, na prática previdenciária, casos em que o Trabalhador Rural, por não conseguir comprovar sua condição, conforma-se com a concessão de benefício assistencial, que requer uma burocracia menor para o seu deferimento. Tal concessão, não inibe, contudo, o direito do segurado buscar a via judicial para requerer o reconhecimento da sua condição de Trabalhador Rural.

2. De certo que em sua inicial a parte autora manifesta pedido de conversão de benefício assistencial em aposentadoria rural, o que não encontra guarida na legislação, mas nestes casos cabe ao Juiz interpretar o pedido formulado buscando a melhor solução para a lide.

3. O pleito contido na peça inaugural, mormente quando se trata de benefício com caráter previdenciário, deve ser analisado com certa flexibilidade. Desta forma, postulada na inicial a concessão de benefício em determinados termos, incensurável a decisão judicial que reconhece o preenchimento dos requisitos e concede ao autor todos os consectários devidos daquela postulação, não incorrendo, dessa maneira, em julgamento extra ou ultra petita.

4. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(AgInt no REsp nº 1.412.645/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1ª Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 31/10/2017) (GRIFO).

Portanto, é correta a atuação do magistrado ao aplicar o princípio da fungibilidade, quando reconhecer a necessidade de adequação da prestação jurisdicional à realidade fática demonstrada.

Ao reanalisar a situação do Apelante, entendo que a sentença merece reforma quanto ao benefício concedido.

Sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

Foi realizada perícia (
ID 25813469
), concluindo que na data em que foi cessado o benefício de auxílio doença, o apelado ainda estava incapacitado para o trabalho, considerando que houve a perda da função de umas das mãos.

Inclusive, apontou que o apelado é portador de sequela de traumatismo de Nervo (CID T94.1) e está acometido por incapacidade
parcial
(que impede o exercício da atividade laboral habitual) e
permanente
(não mais recuperando a capacidade laborativa), todavia, está apto para o exercício de outra atividade profissional que não exija função manual bilateral.

Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumprido os requisitos para tal.

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015) (GRIFO)

Dessa forma, embora o juízo
a quo
tenha corretamente aplicado o princípio da fungibilidade ao afastar o benefício inadequado inicialmente pleiteado sob a ótica da prova que entendeu prevalente, a reanálise mais acurada do laudo pericial conduz ao reconhecimento de que o benefício juridicamente adequado ao caso é, de fato, o auxílio-acidente.

Ressalte-se que tal adequação não implica qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a controvérsia sempre esteve centrada na extensão da incapacidade e nas consequências do acidente sofrido pelo apelado, tendo sido oportunizada ampla participação das partes durante a instrução processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e reformo parcialmente a sentença para afastar a concessão do auxílio-doença e conceder o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, sendo devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme Tema 862 do STJ,

sujeitando-se, se for o caso, à prescrição quinquenal, mantendo as demais disposições proferidas na sentença.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2026